Tribunal: TJDFT
Processo: 0028957-51.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUTOMÁTICO. PRAZO QUINQUENAL NÃO CONSUMADO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 921, §1o, do Código de Processo Civil, conforme redação anterior às alterações promovidas pela Lei 14.195/2021, estipula que, na hipótese de não ser localizado bens penhoráveis, será suspensa a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual também se suspenderá a prescrição.
2. O início da contagem do prazo prescricional intercorrente, previsto no art. 921, § 4°, do CPC, independe de decisão judicial e tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o § 1° do art. 921 do Código de Processo Civil.
3. Decotando-se o período em que a prescrição esteve suspensa, em face da determinação da Lei 14.010/2020, consta lapso temporal inferior ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos para se extinguir o cumprimento de sentença.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.